Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726352-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA FERREIRA ALVARENGA AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA FERREIRA ALVARENGA (autora), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento no 0722862-96.2021.8.07.0007, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré/agravada FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA, determinando a extinção do processo em relação a ela, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários ao advogado da ré excluída, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 48557692), a agravante/autora pugna para que “seja recebido, conhecido e provido este Agravo para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, determinando a manutenção da Agravada/FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA, no polo passivo da Ação de Rescisão de Instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, processo no 0722862-96.2021.8.07.0007”. Preparo no ID 48557702. Não há pedido liminar. O presente recurso é conexo ao AGI no 0726260-04.2023.8.07.0000, igualmente interposto contra a referida decisão. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator